Tribunal: TJDFT
Processo: 0716023-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que devem ser observados com rigor, uma vez que este recurso não se presta para reapreciação do julgado.
2. Não há falar em julgamento de mérito se a preliminar suscitada restou acolhida pelo Colegiado
3.. Não incide honorários de sucumbência em sede de agravo de instrumento.
4. Não configura litigância de má-fé, nem caráter meramente protelatório, a apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício de direito constitucionalmente garantido.
5.Embargos conhecidos e rejeitados. Unânime.